Tribunal: TJMT
Processo: 1034847-07.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034847-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALUYSIO CORREA DE MORAES - CPF: 004.726.891-34 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇAS DE RENDIMENTOS EM CONTA PASEP - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO NO MOMENTO DO SAQUE - INCIDÊNCIA DO PRAZO DECENAL DO ART 205 DO CC -
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta por Aluysio Correa de Moraes, visando à reparação de danos materiais decorrentes de expurgos inflacionários e omissões na correção dos saldos da conta vinculada ao PASEP, por suposta má gestão da instituição financeira entre 1987 e 1991.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de cobrança de diferenças de rendimentos em conta PASEP, à luz do art. 205 do CC/2002 e do Tema 1.150 do STJ, especificamente se a contagem se inicia a partir do saque integral da conta, quando da aposentadoria do titular, data em que teria ocorrido a ciência inequívoca da lesão.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 1.150), o prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de má gestão em conta PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002.

4. O termo inicial do prazo prescricional é o momento da ciência inequívoca do suposto prejuízo, o que se dá com o saque integral da conta, por ocasião da aposentadoria do servidor público.

5. No caso concreto, restou comprovado que o recorrido efetuou o saque integral em 18/11/1994, sendo a ação ajuizada apenas em 2020. Assim, transcorrido mais de dez anos desde o início da contagem do prazo, resta configurada a prescrição da pretensão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
“
1. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002 à pretensão de cobrança de diferenças de rendimentos da conta PASEP, por falha na prestação do serviço bancário. 2. O termo inicial da prescrição é a data do saque integral da conta, momento em que o titular toma ciência inequívoca do suposto prejuízo.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1034847-07.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALUYSIO CORREA DE MORAES

Colenda câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra
ALUYSIO CORREA DE MORAES
, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de danos n°.
1034847-07.2020.8.11.0041
, referente ao PIS/PASEP, que j
ulgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos materiais, condenando o apelante ao pagamento de R$ 44.237,18, acrescido de juros legais (SELIC) desde a citação, correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais
BANCO DO BRASIL S.A,
s
ustenta que a prescrição, no caso, encontra-se prevista no artigo 205 do CC, e TEMA 1.150 do STJ, acrescentando que a distribuição de cota do PASEP vigorou até 1988, sendo que eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito, e como a partir da Constituição descabem novos depósitos, somente até 1993, poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados.

Alega que a ação foi ajuizada passados mais de 30 anos da data em que houve conhecimento do saldo zerado na conta individual PASEP. Pugna pelo reconhecimento da prescrição aos autos.

Assevera ainda preliminar de inépcia da inicial, sob a égide de
ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, como extratos bancários que comprovem a titularidade e movimentação da conta poupança, conforme exigido pelo art. 320 do CPC/2015.

Afirma que os fatos narrados ocorreram em momento anterior à vigência do CDC (que entrou em vigor em 11/03/1991), o que inviabiliza a aplicação de suas disposições, especialmente no que tange à inversão do ônus da prova e à obrigação de exibição de documentos antigos.

Ao arremate, pugna pela ausência de responsabilidade civil, a rigor, a inexistência de dano material, e juros de mora.

Preparo recolhido consorte Id. 267822250.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento – Id. 267623360.

É o essencial ao relatório.

Peço pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado,
cuida-se de ação de cobrança ajuizada por
ALUYSIO CORREA DE MORAES
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, visando à reparação de supostos danos materiais decorrentes de expurgos inflacionários incidentes sobre caderneta de poupança, referentes a períodos de vigência de planos econômicos instituídos entre os anos de 1987 e 1991.

Sustenta o banco apelante a prescrição, no caso, encontra-se prevista no artigo 205 do CC, e TEMA 1.150 do STJ, acrescentando que a distribuição de cota do PASEP vigorou até 1988, sendo que eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito, e como a partir da Constituição descabem novos depósitos, somente até 1993, poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados.

Pois bem.

Observa-se que o caso versa sobre responsabilidade da Instituição Financeira (pretensão a recebimento de danos materiais)
,
decorrente de má gestão em razão da não aplicação dos índices de juros e correção monetária na conta PASEP do Agravado.

Cumpre anotar que acerca da questão o STJ firmou o TEMA 1.150 da seguinte forma:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Com efeito, entendo que razão assiste a instituição bancária em seu recurso.

Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial o termo inicial para se postular em juízo
danos materiais
em razão de diferença de depósitos e correção monetária nos saldos da conta do programa de Formação do Patrimônio do Servidor (PASEP), existente junto à Instituição Financeira é de 10 anos e com termo inicial a partir da data do saque, momento em que a parte teve ciência da alegada violação ao direito de acordo com a teoria da
Actio Nata.

No caso a Instituição Financeira sustentou que o apelante teve conhecimento de falha no pagamento quando realizou saque em
18/11/1994
, havendo saque integral do PASEP, quando da sua aposentadoria no importe de R$ 1.446,13, na referida data.

Colaciono:

Cumpre anotar que conforme entendimento jurisprudencial o termo inicial da prescrição ocorre quando surge para a parte o direito de sacar o saldo existente em sua conta que se da quando da sua aposentadoria quando, então, a parte tem ciência do montante existente na conta vinculada surgindo daí o direito de questionar possíveis erros existentes em seu saldo conforme artigo 4º § 1º da lei Complementar n. 25/75, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. BANCO. SENTENÇA DE EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NO ARTIGO 485, IV DO CPC. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4º, DO CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. AÇÃO REVISIONAL DE VALORES DO PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DO ÚLTIMO SAQUE. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. Se há nos autos elementos que demonstram a desnecessidade na realização de perícia contábil, deve ser anulada a sentença de extinção do processo. Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4° do Código de Processo Civil.
Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data do saque, de modo que o presente feito se encontra abarcado pela prescrição.

(N.U 1014151-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. PASEP E ABONO DE PERMANÊNCIA. (...)

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TEORIA DA ACTIO NATA. LESÃO QUE OCORRE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A AUTORA PODERIA LEVANTAR O VALOR VINCULADO À SUA CONTA PASEP. (...)

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) No tocante ao PASEP,
o termo inicial da prescrição flui a partir do momento em que surge para a parte o direito de sacar o saldo existente em sua conta, que se dá no momento da sua aposentadoria.

Isso porque, é no momento da aposentação que a parte tem ciência do montante existente em sua conta vinculada, do qual poderá dispor, nascendo aí o direito de questionar eventuais erros em seu saldo, nos termos do artigo 4.º, § 1.º, da Lei Complementar n.º 26/75.

(...) (N.U 0030104-20.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos morais e materiais – Supostos desfalques dos valores mantidos em conta PASEP – Sentença que julgou extinto o feito ante o reconhecimento da prescrição – Recurso da autora - PRESCRIÇÃO - O prazo prescricional é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria –
Configura-se como termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata)
- Sentença que deve ser confirmada, adotando-se os seus fundamentos, nos moldes do art. 252 do RITJSP - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10025450720208260590 SP 1002545-07.2020.8.26.0590, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 26/02/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. SAQUES NÃO AUTORIZADOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP.

EM PRELIMINAR: LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE ALEGADA MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP, POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA. INSURGÊNCIA QUE NÃO APONTA VÍCIOS NO RECOLHIMENTO DOS VALORES PELO PODER PÚBLICO, MAS QUANTO À ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA.\n2. MÉRITO:\n2.1 PRESCRIÇÃO.
VERSANDO A DEMANDA SOBRE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SAQUES INDEVIDOS NA CONTA VINCULADA AO PASEP, O PRAZO PRESCRICIONAL FLUI SOMENTE A CONTAR DA CIÊNCIA DO CORRENTISTA SOBRE OS SAQUES INDEVIDOS, O QUE OCORREU QUANDO DO LEVANTAMENTO DOS VALORES POR OCASIÃO DA TRANSFERÊNCIA DO MILITAR PARA A RESERVA REMUNERADA. PRESCRIÇÃO
NÃO IMPLEMENTADA. DANO MATERIAL. NÃO TENDO O RÉU IMPUGNADO ADEQUADAMENTE OS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL, POR APRESENTAR CONTESTAÇÃO DESCONEXA COM O CASO NARRADO, OPERAM-SE OS EFEITOS DA REVELIA E SE PRESUMEM VERDADEIROS OS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL. SAQUES NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR CONSIDERADOS COMO INDEVIDOS, CARACTERIZANDO O DEVER DE INDENIZAR.\n2.3 CÁLCULO DA CONDENAÇÃO. OS EFEITOS DA REVELIA NÃO CONVALIDAM CÁLCULOS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. OS SAQUES INDEVIDOS DEVEM SER ATUALIZADOS E REMUNERADOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS À CONTA VINCULADA AO PASEP, DESDE A DATA DE CADA RETIRADA ATÉ O LEVANTAMENTO DO SALDO TOTAL PELO AUTOR. CÁLCULO APRESENTADO NA INICIAL DESCONSIDERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AC 5.324 – S 26.05.2021 – P 40
(TJ-RS - AC: 50032153120208210035 RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Data de Julgamento: 26/05/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2021).

Diante desse quadro, considerando que o prazo para pleitear o recebimento de danos materiais concernentes a diferenças referentes a correções e juros na conta PASEP, realizados a menor tem início a partir do dia em que a parte teve ciência do pagamento menor, situação que certamente ocorre quando da realização do saque e que, no caso, este ocorreu em 18/11/1994, quando da aposentadoria do Apelante resta evidente que a ação ajuizada somente em 2020 ocorreu quando há muito já havia se consumado a prescrição, no caso, desde 18/11/2004.

Diante dessas considerações
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para reconhecer a incidência da prescrição da pretensão do Autor ao recebimento da indenização pleiteada.

Ao arremate, inverto ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025